Tribunal: STF
Processo: HC 240302
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RIELSON DE OLIVEIRA ALVES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, arts. 33, caput, e 35 c/c 40, IV, da Lei n. 11.343/06 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação ao tráfico), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, pendente de julgamento.



    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente estaria acautelado há mais de 1.347 dias aguardando que o recurso de apelação seja incluído em pauta para julgamento, a ponto de restar configurado excesso de prazo na formação da culpa.



    Argumenta que a custódia cautelar se reveste de indevida antecipação do cumprimento de pena.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 13).



    Ao final, busca-se:



    “1. LIMINARMENTE, o RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, diante da comprovada FLAGRANTE ILEGALIDADE, consubstanciada no PROTRAIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR QUASE 3 ANOS E 9 MESES SEM PREVISÃO DE DATA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, VIOLANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DA PRISÃO CAUTELAR.



    2. No mérito, SEJA CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA ou, caso esta não tenha sido deferida, SEJA, ENTÃO, CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM HABEAS CORPUS REQUERIDA para os mesmos fins constantes no pedido anterior;



    3. Em qualquer dos casos, seja expedido e dado cumprimento incontinenti ao competente ALVARÁ DE SOLTURA, a ser encaminhado ao Presídio Desembargador Augusto Duque – Pesqueira/PE, unidade prisional na qual está preso o paciente.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator